Tribunal: TJBA
Processo: 8060242-31.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Assunção de Competência
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060242-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO MIRANDA DAMIAO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

AGRAVADO: AGROSUCESSO BEEF PREMIUM SPE LTDA

Advogado(s)
:
DANILO PALINKAS ANZELOTTI, HALLAF ANDRADE DE COUTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. GESTÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por autores litisconsortes contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos de Ação Indenizatória, que limitou o litisconsórcio ativo, determinando o desmembramento do feito em ações individuais, com fundamento no art. 113, § 1º, do CPC.

A decisão agravada considerou inviável a tramitação da demanda com 122 autores, ante o risco de tumulto processual e prejuízo à celeridade e à ampla defesa.

Em sede recursal, os agravantes alegaram nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada e ofensa ao princípio do acesso à justiça. Pleitearam a reforma para afastar a limitação do polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário por decisão judicial fundamentada na preservação da celeridade e da eficiência processual, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 113, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a limitar o número de litigantes em litisconsórcio facultativo, quando houver comprometimento da rápida solução do litígio, da defesa ou do cumprimento da sentença.
6. A decisão de primeiro grau utilizou prerrogativa legal, com adequada fundamentação, ao constatar que a manutenção do litisconsórcio em sua formação original comprometeria a regularidade do trâmite processual.
7. A limitação visa à racionalização da marcha processual, sem configurar ofensa ao acesso à justiça.
8. A decisão monocrática que autorizara a formação de grupos de cinco autores foi revogada, ante a confirmação da correção da decisão originária.
9. Embargos de declaração interpostos contra a decisão revogada restaram prejudicados por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
11. Embargos de Declaração julgados prejudicados.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação do litisconsórcio facultativo pelo magistrado, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, quando a formação multitudinária comprometer a celeridade processual, a ampla defesa ou a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060242-31.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ADEMILZO COSTA DE AMARANTE, MAURICIO LAUKENICKAS, BRUNO MIRANDA DAMIAO e como Agravado AGROSUCESSO BEEF PREMIUM SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, revogando a decisão monocrática de ID 70510471, mantendo integralmente a decisão agravada (ID 464144463 PJe 1G) e julgando PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos em face da decisão (ID 70510471), nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01